Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer para limitar descontos de empréstimos em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a ocorrência de vício citra petita na sentença, diante da ausência de análise de pedido expresso formulado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve conter não só os requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, mas também deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades, contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.
4. Configura julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso, caracterizando negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da congruência.
5. Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação da sentença e a devolução dos autos à origem para apreciação integral dos pedidos, evitando-se supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do autor provido, para acolher a preliminar e cassar a sentença por vício citra petita. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: “A sentença que deixa de analisar pedido expresso formulado na inicial incorre em vício citra petita, impondo sua nulidade e devolução dos autos à origem para apreciação integral da lide”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1408550, 0711069-58.2020.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/03/2022, p. 29/03/2022.